Tribunal: TJMT
Processo: 0002285-86.2018.8.11.0087
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002285-86.2018.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Prescrição]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 36.894.087/0001-35 (APELADO), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -

ART. 150, VI, "C", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE - RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA PARA REJEITAR A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA RETIFICADA – RECURSO VOLUNTÁRIO PREJUDICADO.

1. A imunidade tributária das entidades sem fins lucrativos, prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, está condicionada ao preenchimento de requisitos expressos no próprio texto constitucional e regulamentados pelo Código Tributário Nacional (arts. 9o e 14).

2. A interpretação dos dispositivos constitucionais e legais exige que a imunidade seja vinculada ao exercício de finalidades essenciais, como educação ou assistência social, e que o patrimônio, a renda ou os serviços estejam relacionados a essas finalidades.

3. No caso em análise, a Associação dos Criadores de Guarantã do Norte (ACRITÃ) não comprovou os requisitos estabelecidos no artigo 150, VI, "c", da CF, sendo inaplicável a imunidade tributária.

4. O reconhecimento de utilidade pública da entidade não implica, por si só, o direito à imunidade tributária, porquanto essa condição depende de lei específica que conceda isenção ou exonere o ente da obrigação tributária, bem como da comprovação inequívoca da observância dos requisitos normativos.

5. Em sede de remessa necessária, retifica-se a sentença para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada pela apelada, determinando-se o prosseguimento da execução fiscal.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE GUARANTÃ DO NORTE, em face da ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GUARANTÃ DO NORTE, contra sentença que acolheu a exceção de Pré-executividade e extinguiu a Execução Fiscal no 0002285-86.2018.811.0087, ante a nulidade da CDA objeto da execução pela existência de imunidade tributária da executada.

Inconformado, o Município de Guarantã do Norte sustenta que a sentença merece reforma, argumentando que a recorrida não cumpre os requisitos para a concessão da imunidade tributária. Afirma que a associação, apesar de ser formalmente qualificada como entidade sem fins lucrativos, abandonou suas atividades sociais, iniciou loteamento de suas áreas e, em determinados períodos, deixou seus imóveis sem utilização, caracterizando desvio de finalidade. Fundamenta seu apelo no parágrafo único do art. 28 da Lei Complementar Municipal no 257/2017, que prevê a possibilidade de cassação da imunidade tributária por descumprimento da legislação tributária vigente.

Pugna o apelante pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, com o reconhecimento da exigibilidade do crédito tributário e a regularidade da CDA, afastando-se a imunidade da apelada. (id 257016667)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (id 257016670)

Dispensada a manifestação do Ministério Público, ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o recurso de apelação interposto pelo Município de Guarantã do Norte/MT atende aos requisitos legais de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. Acrescento, ainda, a par do teor da sentença e do valor do proveito econômico obtido, recebo o presente feito também como
remessa necessária
, à luz do disposto no art. 496, II, do CPC.

O presente recurso tem origem em ação de execução fiscal ajuizada pelo Município de Guarantã do Norte/MT para a cobrança de valores inscritos em Dívida Ativa, correspondentes ao IPTU sobre imóvel pertencente à Associação dos Criadores de Guarantã do Norte (ACRITÃ).

A apelada apresentou exceção de pré-executividade, alegando imunidade tributária nos termos do artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, por tratar-se de entidade sem fins lucrativos, conforme Lei Municipal no 068/92.

O juízo de primeira instância acolheu a exceção e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), extinguindo a execução fiscal, por entender que a executada era detentora de imunidade tributária.

A imunidade tributária das entidades de
assistência social sem fins lucrativos
encontra-se disciplinada no artigo 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, e nos artigos 9o e 14 do Código Tributário Nacional (CTN). Esses dispositivos vedam a instituição de impostos sobre o patrimônio, a renda ou os serviços dessas entidades, desde que preenchidos os requisitos legais.

A jurisprudência pátria, inclusive do Supremo Tribunal Federal (STF), consolidou o entendimento de que a imunidade tributária possui natureza objetiva, vinculada à finalidade da entidade e ao uso do patrimônio, sendo responsabilidade do ente tributante demonstrar eventual desvio de finalidade ou descumprimento de requisitos legais para afastar tal benefício, mediante processo administrativo.

No caso em tela, os documentos juntados pela apelada, como seu estatuto social, demonstram que a Associação dos Criadores de Guarantã do Norte é uma sociedade civil, sem fins lucrativos, de caráter assistencial e científico, formada por criadores do Munícipio de Guarantã do Norte e região, tendo por finalidade “
o incentivo à criação, preservação, seleção e intercâmbio de bovinos, equídeos, bubalinos e pequenos animais de raça, de qualquer origem
”, entre outros objetivos. (id 257016657, p. 2)

A imunidade tributária é concedida pela Constituição Federal, conforme disposto no art. 150, VI, da CF, estabelece:

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

(...)

VI - instituir impostos sobre:

(...)

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social
, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

(...)

§ 4o - As vedações expressas no inciso VI, alíneas b e c, compreendem somente o patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas.

Com efeito, a imunidade tributária prevista na Carta Política, por regra, é uma norma de eficácia plena e aplicabilidade imediata.

No presente caso, a Executada/apelada é uma associação formada por “criadores” de “
bovinos, equídeos, bubalinos e pequenos animais de raça, de qualquer origem”,
e não necessariamente uma entidade de natureza de assistência social, tal como, previsto no texto constitucional.

O artigo 3o, da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (Lei no 8.742/93), qualifica o que seria entidade de assistência social,
in verbis
:

“Art. 3o. Consideram-se entidades e organizações de assistência social aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos.”

Nesse aspecto, não vejo como qualificar a Associação de Criadores de Guarantã do Norte como uma entidade de assistência social, tal como descrito acima.

O fato de ter sido declarado pelo Município a utilidade pública da Associação de Criadores, ora Apelada, não lhe confere, por si só, a imunidade tributária, uma vez que esta é restrita aos pessoas descritas no texto constitucional.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C AÇÃO DE COBRANÇA – ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE NAVIRAÍ - DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – ALEGADA ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – DESCABIMENTO - NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA - IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A declaração de utilidade pública concedida à Associação Comercial e Empresarial de Naviraí não implica, por si só, a isenção tributária, pois tal benefício, além de depender de lei específica, exige a presença de outros requisitos, entre eles a filantropia como objetivo institucional primordial, o que não é o caso dos autos, já que a associação tem por finalidade zela pelos interesses dos comerciários locais.” (TJ-MS - AC: 08006488320198120029 MS 0800648-83.2019.8.12.0029, Relator: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 30/03/2021, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 07/04/2021)

“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. IMUNIDADE. ISS. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. REQUISITOS ELENCADOS NO ART. 14 DO CTN. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - O reconhecimento da imunidade tributária, prevista no artigo 150, inciso VI, ?c?, da Constituição Federal, está condicionado ao exercício de atividades de cunho educacional, além de subordinado à observância dos requisitos previstos no art. 14 do Código Tributário Nacional. 2 - O fato de o Agravante ser pessoa jurídica de direito privado na forma de associação civil, sem fins lucrativos e ter sido qualificado como Organização Social e Instituição de Educação, não enseja, por si só, o reconhecimento de sua imunidade tributária. 3 - Ausentes os elementos necessários à concessão da liminar intentada pelo Impetrante/Agravante visando à abstenção de cobrança de ISS referente a contrato firmado, impõe-se a manutenção da decisão agravada. Agravo de Instrumento desprovido.” (TJ-DF 07002191020178070000 DF 0700219-10.2017.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 21/06/2017, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 03/07/2017 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Também, nesse sentido é o entendimento do C. Supremo Tribunal Federal:

“TRIBUTÁRIO. ISS. ORGANIZAÇÃO SOCIAL SEM FINS LUCRATIVOS. ATIVIDADE RELACIONADA À PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. ISENÇÃO. AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. IMPOSSIBILIDADE.
I - Originariamente, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado pela ora Recorrente, contra ato do Exmo. Sr. Secretário de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, que indeferiu o seu pedido de isenção tributária, referente à emissão do denominado ‘Ato Declaratório de Isenção do ISS’.
II - A impetrante, ora Recorrente, sustenta que, na qualidade de instituição constituída sob a forma de associação sem fins lucrativos, tendo por objetivo social a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, faz jus à isenção do ISS;
III - Não se extrai força normativa suficiente do art. 150, VI, c, da Constituição Federal, que revele haver tributação dos entes políticos, no caso da incidência tributária recair sobre organização social privada sem fins lucrativos, mesmo que reconhecida como de interesse e utilidade social.
IV - Fosse o Recorrente instituição de ensino ou de assistência social, haveria, em tese, a possibilidade de delinear os efeitos normativos do preceito constitucional citado. Ocorre que, consoante se observa dos seus próprios objetivos institucionais, às fls. 28/29 destes autos, sua finalidade é a promoção do desenvolvimento científico e tecnológico, de modo que nem presta serviço relacionado ao ensino, nem revela atividade de assistência social.
V - Nesse contexto, ante a impossibilidade de extrair-se a imunidade pretendida do preceito constitucional, verdadeira exceção ao poder geral de tributação do Estado, surge a necessidade de lei específica que discipline a outorga de isenção em relação às suas atividades, que também se apresenta como restrição, só que em nível infraconstitucional, à potestade tributária.
VI - De fato, o Código Tributário Nacional (art. 97) é suficientemente claro ao dispor que somente a lei pode estabelecer as hipóteses de exclusão do crédito tributário (inciso VI), nesta constando a isenção (art. 175, inciso I). Sendo imperativo o comando que determina a interpretação literal da outorga de isenção (art. 111, inciso II), revela-se necessária a edição de legislação específica que discipline o comando isencional às atividades desenvolvidas pelas organizações sociais sem fins lucrativos, que atendam ao interesse e à utilidade públicas, situação discutida nos presentes autos.
VII - Inexistindo nos autos documentos que comprovem a existência de legislação distrital disciplinadora da isenção pretendida pela Recorrente, não há como deferi-la nos moldes pretendidos.
VIII - Recurso Ordinário improvido.” (RMS 22.371/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 24/05/2007, p. 310)

Nessa linha de raciocínio, a Excipiente/apelada não é detentora da imunidade tributária prevista no texto constitucional (art. 150, VI, da CF), eis que não enquadra nas hipóteses previstas na Constituição Federal.

Ainda, importante frisar que, não sendo o caso de imunidade tributária, o art. 150, § 6o, da Constituição da Republica, e o art. 97, VI, do CTN, estabelecem que somente a lei específica, federal, estadual ou municipal, pode estabelecer as hipóteses de
isenção, anistia, subsídio, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido ou remissão do crédito tributário
, cujos efeitos da lei somente atingem os fatos gerados após a sua vigência.

Assim, em remessa necessária, RETIFICO a sentença, para rejeitar a exceção de pré-executividade apresentada, devendo prosseguir a execução fiscal.

Prejudicado o Recurso voluntário do Município de Guarantã do Norte.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025